Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714356-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA, CONFAB MONTAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, o intimou para juntar, no prazo de cinco (5) dias, documentos listados na referida decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O agravante alega que a abertura de conta bancária para associações (PJ) exige a apresentação de diversos documentos e, em caso de alteração fática, deve-se providenciar a atualização destes documentos. Assim, em caso de suspensão de conta de associações, para que haja a possibilidade de manutenção ou movimentação bancária, se faz necessária a apresentação da documentação pertinente. Aduz que a parte agravada não comprovou ter apresentado junto ao Banco do Brasil os documentos atualizados para que houvesse a possibilidade de manutenção da referida conta. Pondera que a aplicação de astreintes ao caso é medida inócua e tal medida não pode fomentar o enriquecimento sem causa. Subsidiariamente que o valor arbitrado a título de multa é desproporcional, uma vez que pode se tornar superior ao valor do benefício econômico fixado nesta demanda, perdendo seu caráter inibitório para se tornar punitiva ou ressarcitória. Sustenta que mesmo em sede recursal é possível questionar tanto o valor das astreintes quanto o seu próprio cabimento. Afirma que o procedimento adotado pelo juízo a quo afrontou o devido processo legal ao se impedir o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a incidência das astreintes, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Ao menos em juízo prelibatório, verifica-se que o banco agravante se esquiva da exibição dos documentos solicitados há tempo considerável. Ressalte-se que o acórdão que julgou a apelação dos autos principais data de 2023 e foi assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO POSTULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A circunstância de o requerimento de exibição de documentos não ter sido atendido administrativamente, em prazo mais que razoável (aproximadamente sete meses), evidencia a existência de pretensão resistida, revelando o interesse de agir, sob os aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. 2. A causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial. 3. Para a propositura da ação de exibição de documento, necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedentes. 4. No caso sob análise, estão presentes os requisitos específicos para exibição de documentos, contidos no art. 397 do Código de Processo Civil, bem como a existência de relação jurídica entre as partes. Do pedido administrativo realizado pelas autoras até a propositura da ação decorreram aproximadamente 7 (sete) meses, revelando-se sem qualquer respaldo a tese de que a instituição financeira ré teria solicitado o pagamento do custo do serviço de fornecimento dos documentos para o atendimento do pedido. 5.Demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados, legítima sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, consoante os princípios da causalidade e da sucumbência. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida”. Nesse contexto, não parece descabida a aplicação de astreintes, mormente quando o agravante não traz aos autos justificativa idônea de impossibilidade ou mesmo dificuldade do cumprimento da medida. Ademais, quanto ao valor da multa cominatória, o art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, parecem incumbir ao magistrado de origem a modificação do seu valor. Assim, ao menos em uma análise sumária, não se verifica a probabilidade do direito. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo na demora, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator